Tribunal: CARF
Processo: 10783.724272/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza.
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
A legislação expressamente determina o arbitramento da base de cálculo do imposto de renda à razão de 20% sobre a receita bruta da atividade rural somente quando contribuinte não escritura no Livro Caixa as receitas e despesas decorrentes dessa atividade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM SEPARADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DA CO-TITULAR. SÚMULA CARF No 29. Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.724272/2011-53
ACÓRDÃO
2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DA AJUDA DO NASCIMENTO TESSAROLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e
idônea a procedência do depósito e a sua natureza.
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
A legislação expressamente determina o arbitramento da base de cálculo
do imposto de renda à razão de 20% sobre a receita bruta da atividade
rural somente quando contribuinte não escritura no Livro Caixa as receitas
e despesas decorrentes dessa atividade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS EM SEPARADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA
INTIMAÇÃO DA CO-TITULAR. SÚMULA CARF No 29. Os co-titulares da conta
bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem
ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção
legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
2
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violação a
princípios constitucionais. Na parte conhecidas rejeitar as prefaciais arguidas e, no mérito, dar
parcial provimento para excluir os valores referentes à conta conjunta em relação a qual não se
intimou todos os co-titulares da base de cálculo do lançamento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
3
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 880 a 887) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente
a Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 215.787,92, além de multa de
ofício proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios,
relativamente ao ano-calendário de 2008.
Segundo descreve a autoridade autuante no feito, o lançamento do imposto
cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da constatação das
infrações seguintes:
a) Omissão de rendimentos em face da existência de depósitos bancários cuja
origem não foi comprovada pelo sujeito passivo, no montante de R$ 18.604,48.
No ponto, relata a autoridade autuante que, uma vez intimada a comprovar a
origem dos depósitos/créditos realizados em sua conta bancária, a contribuinte
não comprovou a origem de depósitos/créditos bancários que totalizaram a
quantia de R$ 18.604,48, correspondente a depósitos bancários efetuados na
conta-corrente 225-9 mantida na agência 3325-1 do SICOOB CREDISUL (conta
conjunta da qual MARIA DA AJUDA DO NASCIMENTO TESSAROLO e seu cônjuge
JONAS MARCOS TESSAROLO são cotitulares).
Em razão disso, relata a fiscalização que a omissão de rendimentos imputada a
MARIA DA AJUDA DO NASCIMENTO TESSAROLO totalizou a quantia de R$
9.302,24, correspondente a 50% dos R$ 18.604,48 depositados na conta conjunta
que mantém a contribuinte com o cônjuge.
b) Omissão de rendimentos da atividade rural, no montante de R$ 1.550.762,16,
correspondente à diferença entre a receita total obtida com a atividade rural, que
foi apurada a partir da análise da movimentação bancária da contribuinte e seu
cônjuge, da documentação apresentada e dos esclarecimentos prestados durante
a ação fiscal, no montante de R$ 6.089.275,74, e a receita bruta contabilizada no
Livro Caixa e declarada pela contribuinte e seu cônjuge como proveniente da
atividade rural, no montante de R$ 4.538.513,58.
No ponto esclarece a autoridade autuante que referida omissão de rendimentos
foi imputada na proporção de 50%, qual seja R$ 775.381,08, para cada um dos
cônjuges.
Cientificada do lançamento, a contribuinte juntou os documentos colacionados às
fls. 918 a 927 do processo e apresentou a impugnação de fls. 891 a 913, onde, em
síntese:
Preliminarmente, argui a inconstitucionalidade existente na requisição de extratos
bancários ante o sigilo bancário que, a seu ver, só pode ser violado mediante
autorização judicial, sem o que afronta-se o disposto no art. 5o, incisos X e XI, da
Constituição Federal, ao que noticia ser este o entendimento veiculado pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 389.808, cujos
efeitos alega ter repercussão geral;
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
4
Em outro plano, alega que o feito também se encontra prejudicado pela falta de
intimação de todos os titulares da conta-corrente n.o 374-7 do SICOOB de
Linhares, a saber Pablo Nascimento Tessarolo e Paola Nascimento Tessarolo, quer
durante o procedimento fiscal, quer ao cabo deste quando da lavratura do Auto
de Infração atacado, o que, segundo consta da Súmula n.o 29, editada pelo CARF,
inquina o feito com o vício de nulidade;
No ponto, aduz que referidos cotitulares têm a sua condição respaldada por
declaração da instituição bancária, encontra-se evidenciada no próprio talonário
de cheques e é comprovada pela respectiva ficha cadastral firmada pela
instituição financeira, além do que, destaca que a movimentação bancária da
citada conta n.° 374-7 refletiu na conta bancária n.° 225-9 do SICOOB de
Rondônia, uma vez que os depósitos realizados nesta última conta, em sua quase
totalidade, foram efetivados a partir do SICOOB de Linhares (código 3006), ou
seja, a movimentação bancária está entrelaçada, de forma que a ausência de
intimação dos cotitulares de uma das contas-correntes, reflete e prejudica a
própria análise da outra;
Também em sede de arguição preliminar, sustenta ser inconstitucional a própria
presunção legal de omissão rendimentos fulcrada no art. 42 da Lei n.o 9.430, de
1996, ante a impossibilidade de a lei ordinária modificar a hipótese de incidência
e a base de cálculo do imposto de renda, sem que viole o disposto no art. 146,
inciso III, alínea "a" da CF/88 e no art. 43 do CTN, matéria esta reservada à lei
complementar;
No mérito, alega ser nulo o lançamento do imposto de renda sobre a atividade
rural ao argumento de que tal lançamento não pode ser efetivado dentro da regra
geral, por meio da simples aplicação de alíquota sobre a receita não-declarada,
devendo, pois, seguir o regramento específico traçado pela Lei n.o 8.023, de 1990,
que, por ser regra especial, prevalece sobre as normas gerais de tributação do
imposto sobre a renda, e que estabelece, para a composição da base de cálculo
do imposto, o limite de 20% sobre a receita auferida;
Neste rumo, alega que o lançamento atacado não pode ser modificado durante a
fase de julgamento, para ajustá-lo ao regramento específico que disciplina a
atividade rural, devendo a falta, se for o caso, ser suprida por meio de novo
lançamento;
Na seqüência, alega que houve erro no lançamento feito a título de imposto de
renda sobre rendimentos da atividade rural, lançamento este efetuado com base
na movimentação da conta-corrente que mantém no SICOOB, implicando, a seu
ver, cobrança em duplicidade do imposto, pois, alega ter informado durante a
ação fiscal que os depósitos existentes na conta do SICOOB de Rondônia, em sua
quase totalidade, representam mera circulação de dinheiro, cujos depósitos
identificados como "DOC 3006" foram efetivados pela própria contribuinte, tendo
origem na agência do SICOOB de Linhares e lastro na sua atividade rural, incluindo
as notas fiscais não-declaradas;
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
5
No ponto, aduz que a natureza de ''mera circulação" de alguns depósitos foi
informada à fiscalização pelo fato de as atividades rurais já terem sido tributadas
ou ainda pelo fato de as notas fiscais não-declaradas já terem sido ofertadas à
tributação durante a ação fiscal, não sendo correto que o dinheiro representativo
do seu recebimento seja novamente tributado pelo simples fato de ter ingressado
na conta-corrente da contribuinte;
Na mesma linha, alega que completava o saldo da conta bancária, utilizando, para
tanto, o saque de cheques, conforme atestado pela fiscalização, ou ainda o
depósito do dinheiro em espécie existente em seu poder, ao que destaca que os
depósitos que somam a importância de R$ 73.789,44 têm origem nas notas fiscais
não-declaradas, ao passo que os demais têm origem em disponibilidades da
contribuinte, isto é, no lastro decorrente da atividade rural anteriormente
tributada;
Sustenta que a prova deste lastro patrimonial não poderia ser mais clara, na
medida em que sua existência foi devidamente declarada na DIRPF do ano-
calendário de 2007, declaração esta que registra uma disponibilidade em mãos da
ordem de R$ 1.390.000,00 e aduz que a fiscalização até reconheceu a existência
deste lastro, tendo, a partir dele, declarado a natureza de mera circulação dos
depósitos realizados na conta-corrente n.° 374-3 do SICOOB, que somam a
importância de R$ 503.712,49, ainda que, estranhamente e até de maneira
contraditória, não tenha reconhecido essa mesma natureza para os depósitos
realizados com esta disponibilidade na conta-corrente do SICOOB Rondônia;
Alega que, apesar da tabela e das informações prestadas durante a ação fiscal
vincularem os depósitos com a disponibilidade em mãos da contribuinte, a
fiscalização entendeu por atribuir aos mesmos a natureza de atividade rural,
exigindo, assim, que o imposto fosse recolhido sobre tal movimentação, o que
considera equivocado, pois, além de existir lastro patrimonial para essa
movimentação, a fiscalização não poderia transmudar sua natureza de mera
circulação para atividade rural, sobretudo porque não dispõe de um único
elemento de prova para tanto;
Dado este quadro, ressalta que nem mesmo as notas fiscais não-declaradas
podem ser utilizadas como lastro documental para modificar a natureza declarada
pela contribuinte, uma vez que as mesmas estão vinculadas a depósitos realizados
nas outras contas correntes e a própria fiscalização aceitou a vinculação dos
depósitos realizados na contacorrente do SICOOB de Linhares e na conta-corrente
do Banco Real com as notas-fiscais não declaradas, tendo classificado tal
movimentação como atividade rural, não podendo, por isso mesmo, utilizar esse
lastro documental para modificar a natureza da movimentação do SICOOB de
Rondônia de mera circulação de numerário para atividade rural;
Ademais disso, alega que, ao contrário do afirmado pela fiscalização, nem a
contribuinte nem seu cônjuge afirmaram que os depósitos realizados na conta do
SICOOB de Rondônia eram provenientes de cheques de terceiros ou do desconto
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
6
destes, pois, o que foi informado foi que tais depósitos na conta de Rondônia
foram "realizados diretamente em dinheiro, com a disponibilidade em mãos da
própria contribuinte, ou da seguinte forma:
a) o cônjuge da contribuinte emitia cheques do Sicoob-Linhares para ele mesmo
(doc. 02);
b) efetuava seu saque na "boca do caixa";
c) utilizava parte do valor para pagar algumas contas/despesas; e ato contínuo
d) depositava a diferença na conta do SICOOB de Rondônia (comprovantes de
depósito em anexo - doc. 02)";
Requer a atenção para o fato de que a afirmação do desconto de cheques por
terceiros não foi direcionada para a conta do SICOOB de Rondônia, estando, em
verdade, vinculada ao movimento das demais contas bancárias e, assim, a
fiscalização não poderia pinçar essa afirmação, feita num outro contexto, para
alterar sua finalidade e, assim, transmudar a natureza da movimentação bancária
do contribuinte;
Neste rumo, alega que diante do inequívoco lastro patrimonial e da declaração
específica apresentada para a conta de Rondônia, não há como se admitir que
uma afirmação direcionada para outras situações venha a desnaturar o que foi
devidamente comprovado nos autos, até porque a fiscalização não dispõe de
nenhum elemento concreto (prova) que justifique a classificação dessa circulação
de capital como atividade rural, sendo tal conclusão, a seu ver, um entendimento
meramente subjetivo da autoridade autuante;
De forma a corroborar a natureza de mera circulação destes depósitos, alega que
todos eles têm origem na conta do SICOOB de Linhares, sendo isto o que se extrai
dos próprios extratos bancários, os quais identificam os depósitos com o código
3006 que, por sua vez, identifica, precisamente, a agência do SICOOB de Linhares,
em razão de que, a seu ver, o entendimento defendido pelo Fisco não encontra
sustentação e nem se mantém quando confrontado com os elementos concretos
apresentados pela contribuinte e seu cônjuge ou, ainda, com a origem e os
comprovantes de depósito apresentados nos autos;
Ainda neste plano, alega que as notas fiscais não-declaradas podem até não
constituir o fato que está em análise, como afirmado pela fiscalização, mas
seguramente constituem o lastro documental (a prova) que autoriza a
classificação das movimentações bancárias como atividade rural e, desse modo,
se o lastro documental destas notas fiscais já foi reconhecido pela própria
fiscalização para classificar como atividade rural a movimentação bancária
realizada na conta do SICOOB de Linhares, esse mesmo elemento não pode ser
utilizado para a conta do SICOOB de Rondônia, sob pena de indevida cobrança em
duplicidade da exação;
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
7
Em razão de tudo isso, reclama que a movimentação da conta de Rondônia não
pode ser classificada como atividade rural, devendo, pois, seguir a natureza de
mera circulação financeira, pelo que requer, neste pormenor, a retificação do
lançamento, com a exclusão do excesso havido na base de cálculo que lastreou a
lavratura do Auto de Infração guerreado;
Finalmente, em face do exposto, requer a declaração de insubsistência e nulidade
do lançamento ou, em não sendo este o entendimento deste colegiado, que
sejam acolhidas as demais razões apresentadas no presente recurso para fins de
abatimento do excesso lançado e, na hipótese do lançamento ser mantido,
solicita também que os depósitos com origem não comprovada (R$9.302,24)
sejam classificados, ao menos, como atividade rural, uma vez que a contribuinte e
seu cônjuge exercem apenas e tão-somente essa atividade.
A 6a Turma da DRJ/FNS por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 SIGILO
BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios podem examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES DA CONTA-CORRENTE.
É incabível a arguição de nulidade do lançamento ao argumento de que o Fisco
não teria intimado todos os cotitulares de uma conta bancária que sequer foi
objeto de autuação porque o contribuinte fiscalizado não apresentou os
respectivos extratos bancários.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à
instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
8
ATIVIDADE
RURAL.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
A legislação expressamente determina o arbitramento da base de cálculo do
imposto de renda à razão de 20% sobre a receita bruta da atividade rural somente
quando contribuinte não escritura no Livro Caixa as receitas e despesas
decorrentes dessa atividade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/15, o sujeito passivo
interpôs, em 14/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa qualificada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada e a omissão de rendimentos da atividade rural.
Em sede de preliminar, alega a recorrente a nulidade do lançamento em razão da
não observância da Súmula Carf 29, segundo a qual:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Quanto a esta arguição que já constava da impugnação apresentada a decisão de
piso decidiu que:
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
9
Dito isto, melhor sorte não cabe à alegação da defesa segundo a qual a
autoridade autuante teria deixado de intimar todos os cotitulares da conta-
corrente n.o 374-3 mantida pelo cônjuge da fiscalizada na agência n.o 3006-6 da
Cooperativa de Crédito Norte Litorânea do Espírito Santo, para que
comprovassem a origem dos valores depositados na citada conta e, bem assim,
fossem cientificados do feito ao cabo da ação fiscal.
É que os documentos juntados por cópia pela impugnante às fls. 918 a 927 do
processo, com o fito de comprovar o alegado, não se referem à citada conta-
corrente, na qual, aliás, a contribuinte sequer figura como cotitular, mas sim à
conta-corrente n.o 100.374-7 mantida pela fiscalizada e seu cônjuge em agência,
cujo número não identifica, da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste
Capixaba - SICOOB LESTE CAPIXABA, conta esta que sequer foi objeto da ação
fiscal, até porque, pelo que se verifica dos autos, nem a fiscalizada nem seu
cônjuge apresentaram à autoridade autuante os respectivos extratos bancários.
Entretanto, junta a seu recurso para complementar seus argumentos já
consignados em impugnação e rebater o fundamento da decisão recorrida, documentos
demonstrando que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba - SICOOB LESTE
CAPIXABA é a nova denominação da Cooperativa de Crédito Norte Litorânea do ES após a
incorporação por ela realizada da Cooperativa de Crédito Centro-Norte do ES, bem como
demonstrando que a conta 374-3, agência 3006 passou a ser conta 100374-3 da agência 3007,
tratando-se da mesma conta.
E demonstrando, finalmente, que a referida conta possuía outros co-titulares no
ano calendário da autuação.
Assim, os documentos de fls. 985/1018 e a declaração apresentada (fls. 1.019)
podem ser na espécie conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Entretanto, a redação atual da Súmula não prevê a nulidade do lançamento, mas
sim a exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares:
Súmula CARF no 29
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
10
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, afasta-se a preliminar de nulidade erguida, entretanto, no mérito acolhe-se
nesse ponto do recurso para excluir da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes à
conta conjunta em relação a qual não se intimou todos os co-titulares, qual seja a conta 374-3,
agência 3006.
Tendo em vista que a recorrente no restante trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto me reportado à referida decisão no que tange à análise
individualizada de cada depósito, sem citá-la novamente:
Preliminares No caso dos autos, de plano, convém assinalar que, desde que exista
um processo administrativo instaurado ou um procedimento fiscal em curso, e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente, o acesso das Autoridades Fiscais às informações
bancárias/financeiras dos contribuintes dispensa a intervenção do Poder
Judiciário, pois já se encontra, a rigor, legalmente autorizado, a teor das
disposições contidas no caput e no parágrafo único do art. 6o da Lei
Complementar n.o 105, de 2001, que estabelecem ipsis litteris:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Por sua vez, o Decreto no 3.724, de 2001, com redação dada pelo Decreto n.o
6.104, de 2007, regulamentou o supracitado dispositivo legal, estabelecendo uma
série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, dentre os quais os
seguintes:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
11
(...)§ 2o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de
procedimento fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
§ 3o. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, de revisão aduaneira;
III - de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho, realizado em
operação ostensiva;
IV - relativo ao tratamento automático das declarações (malhas fiscais).
(...)§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis.
(...)Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
(...)Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
e será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
(...)Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
12
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício." Não bastasse isso, o não fornecimento de
informações sobre movimentação financeira caracteriza embaraço à fiscalização,
a teor do disposto no inciso I do art. 33 da Lei n.o 9.430, de 1996, que determina,
expressamente, o seguinte:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
(grifei).
De outro lado, as instituições financeiras estão obrigadas a fornecer ao Fisco as
informações solicitadas, sendo este exatamente o comando legal estatuído nos
termos do inciso II do art. 197 do Código Nacional Tributário (CTN), que determina
ipsis verbis:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros.
(...)II – os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
Com efeito, todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão obrigados a
prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, e
tanto é assim que apresentam regularmente declarações de rendimentos,
sujeitando-se à auditoria das informações prestadas, momento em que pode lhes
ser exigida a documentação comprobatória do que foi informado na declaração.
Na hipótese de a contribuinte não possuir, ou não apresentar, toda a
documentação requerida, a fiscalização pode solicitar às instituições financeiras
extratos para atendimento às intimações.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
13
Assim, o fornecimento de informações por instituições financeiras vem apenas
substituir o dever ao qual estão sujeitos, por lei, os contribuintes. Admitir o
contrário implicaria autorização à contribuinte de nem mesmo apresentar a
declaração de rendimentos, alegando sigilo e privacidade de suas transações
financeiras e de nada valeria a obrigação de entregar a declaração de
rendimentos se fosse vedado à Administração Pública verificar a veracidade das
informações ali prestadas.
Por outro lado, é bem de ver que, até em respeito ao mandamento contido no
art. 5°, incisos X e XII, da Constituição Federal, que tratam da inviolabilidade da
intimidade, fato é que o art. 7o do Decreto no 3.724, de 2001, determina que as
informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos serão
mantidos sob sigilo fiscal, na forma da legislação pertinente. Reside aí, portanto, o
sigilo a que alude a impugnante, e não na transferência de informações bancárias
de instituições privadas para um órgão de Estado, que possui a responsabilidade
de observar sigilo em um espectro ainda maior, qual seja, o sigilo fiscal.
No caso dos autos, consta do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (fl.861) que
o cônjuge da contribuinte apresentou os extratos bancários de todas as
contascorrentes de sua titularidade tratadas na ação fiscal, incluindo a conta-
corrente que mantém em conjunto com a contribuinte, razão pela qual sequer
foram expedidas Requisições de Movimentação Financeira (RMF), para que as
instituições financeiras apresentassem os extratos bancários.
Portanto, uma vez demonstrado nos autos que a autoridade lançadora procedeu
de acordo com o que determina a legislação de regência, verifica-se incabível a
alegação da defesa segundo a qual o lançamento atacado seria nulo ao
argumento de que a obtenção dos dados referentes à movimentação financeira
da contribuinte estaria a depender de autorização do Poder Judiciário.
É que, uma vez presente o comando expresso, em lei ordinária e complementar,
autorizando o exame de informações financeiras, cumpre acatá-lo e utilizá-lo, até
porque não cabe aos agentes públicos questionarem a constitucionalidade da lei
vigente, mediante juízos subjetivos, dado o princípio da legalidade que vincula a
atividade administrativa.
A decisão que, prolatada pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Recurso
Extraordinário (RE) 389.808, considerou inconstitucional a quebra do sigilo
bancário, não projeta efeitos para além daquele processo, porquanto não foi
conferido àquele julgado efeito vinculante ou erga omnes, por meio de Resolução
do Senado Federal ou Súmula Vinculante, respectivamente, nos termos do inciso
X do art. 52 ou do art. 103-A, ambos da Carta Política, caso em que, deve a
autoridade administrativa seguir os ditames da legislação de regência, em
obediência ao princípio da legalidade.
A obtenção das informações sobre movimentação financeira da contribuinte
fiscalizada encontra fulcro nos artigo 6o, caput e parágrafo único da Lei
Complementar n.o 105, de 2001, artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 7o do Decreto no 3.724, de
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
14
2001, com redação dada pelo Decreto n.o 6.104, de 2007, artigo 33, inciso I, da Lei
n.o 9.430, de 1996, e artigo 197, inciso II do Código Tributário Nacional, ao passo
que a presunção legal da omissão de rendimentos tributáveis em face da
existência de depósitos/créditos bancários cuja origem não é comprovada pela
contribuinte tem arrimo no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, disposições essas
cuja eficácia normativa não foi objeto dos atos a que se refere o § 6o do
supracitado art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Em face do exposto, rejeito integralmente as argüições preliminares levantadas
pela defesa.
Mérito Depósitos Bancários No caso vertente, de plano, é bem de ver que a
legislação tributária impõe à contribuinte fiscalizada o ônus de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, sob
pena de restar caracterizada a omissão de rendimentos, a teor do disposto no art.
42 da Lei n.o 9.430, de 1996, e que determina in litteris:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Assinale-se, ainda, que a partir da vigência da disposição contida no art. 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996, o Fisco ficou desobrigado da comprovação de que os recursos
depositados foram consumidos, qual seja, aplicados na aquisição de bens e
direitos representativos do acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto
de renda. A presunção legal afasta a necessidade de vinculação a acréscimos
patrimoniais ou sinais exteriores de riqueza e, para elidi-la, faz-se necessário que
a contribuinte comprove que os depósitos têm origem em fatos dos quais não
provêem rendimentos tributáveis ou, por outra, comprove que tais rendimentos
já foram oferecidos à tributação.
No ponto, aliás, convém esclarecer que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, ao
determinar que o depósito bancário não comprovado implica a caracterização da
omissão de receita, não está estabelecendo uma tributação sobre o depósito
bancário (patrimônio), e sim sobre o rendimento presumivelmente auferido e não
declarado pela contribuinte. Isto é, de um fato indiciário chega-se a um fato que
se quer provar a ocorrência. Para livrar-se de tal presunção, cabe, então, à
contribuinte comprovar a origem dos valores depositados, demonstrando de
forma inequívoca que tais ingressos de recursos não se tratam de acréscimo
patrimonial mantido à margem da respectiva tributação.
É dizer, o legislador estabeleceu a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação
da origem dos recursos que transitaram em nome dos contribuintes, em
instituições financeiras, autorizando, assim, que se considere ocorrido o fato
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
15
gerador quando a contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, não o vinculando a nenhum outro requisito.
Assim, não obtendo êxito a titular da conta em comprovar a origem dos créditos
ingressados em sua conta bancária, tem-se caracterizada a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda em relação a estes, em face da presunção legal de
omissão de rendimentos.
No caso dos autos, muito embora tenha sido intimada pela fiscalização para que
comprovasse a origem dos depósitos/créditos realizados em sua conta bancária, a
impugnante não fez integralmente essa comprovação.
A mera alegação de que o valor depositado/creditado teria origem na atividade
rural da contribuinte fiscalizada, desacompanhada de qualquer documento
voltado à comprovação do fato alegado, não pode ser acolhida, eis que a
impugnante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, a teor das
disposições contidas no art. 15 e no art. 16, inciso III, ambos do Decreto n.o
70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam
ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Não bastasse isso, colhe-se dos autos que os próprios contribuintes fiscalizados,
em resposta a intimações fiscais colacionada às fls 32 e 799 a 806, admitiram não
terem conseguido identificar nem a origem nem a natureza do indigitado
depósito, em razão de que considero que esta parcela do lançamento deve ser
mantida integralmente.
Atividade Rural Quanto à parte do lançamento referente à omissão de
rendimentos com origem na atividade rural do fiscalizado, entendo que tampouco
assiste razão à defesa, uma vez que a disposição contida no § 2o do art. 18 da Lei
n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, determina ipsis litteris:
Art. 18. O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas
físicas, a partir do ano-calendário de 1996, será apurado mediante escrituração do
Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade.
(...)§2° A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano calendário.
Colhe-se dos autos que, segundo a fiscalização, os rendimentos com origem na
atividade rural da fiscalizada montaram à quantia de R$ 6.089.275,74, sendo que
deste montante, foram contabilizados no Livro Caixa e devidamente declarados
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
16
pelo sujeito passivo rendimentos no importe de R$ 4.538.513,58, razão pela qual
o montante dos rendimentos omitidos implicou a quantia de R$ 1.550.762,16,
correspondente
à
diferença
existente
entre
os
rendimentos
contabilizados/declarados e os rendimentos que, apurados com base na
movimentação bancária do sujeito passivo, tiveram a origem identificada como
proveniente da atividade rural.
Houve, portanto, a escrituração no Livro Caixa pelo sujeito passivo, havendo a
contribuinte ali escriturado as despesas de custeio, em razão de que não há falar
de arbitramento da base de cálculo do imposto de renda, mas tão somente na
adição à base de cálculo do imposto do valor da receita que, obtida com a
atividade rural desenvolvida pela contribuinte, deixou de ser escriturada e
oferecida à tributação.
Esclarecido este aspecto, considero, todavia, que tampouco pode ser acolhida a
alegação da defesa segundo a qual os valores depositados/creditados, sob o
código 3006, na conta-corrente 225-9, da agência 3325-1 do SICOOB CREDISUL,
não corresponderiam a receita de atividade rural, mas mera circulação financeira,
porque teriam origem na conta-corrente mantida pelo próprio cônjuge da
contribuinte na agência 3006-6 do SICOOB de Linhares.
É que o histórico desses depósitos realizados sob o código 3006, não indica que os
recursos tiveram origem na conta-corrente (374-3) mantida pelo cônjuge da
contribuinte na agência 3006-6 do SICOOB de Linhares. Bem ao contrário,
segundo o histórico dessas operações (DEP DINHEIRO – INTERCREDIS) tais
depósitos foram realizados daquela agência, porém em dinheiro, na grande
maioria das vezes, ou mesmo em cheque, por duas vezes, pelo sistema
“intercredis”, sistema este que permite que os associados realizem pagamentos,
movimentações financeiras, etc., em conta-corrente por meio de terminais de
caixa e de autoatendimento localizados em qualquer agência do SICOOB.
Assinale-se, no ponto, que a fiscalização analisou a documentação apresentada
pelos fiscalizados e apurou a existência de depósitos, no montante de R$
466.101,73, que, de fato, correspondiam à mera circulação de recursos entre as
contas do cônjuge da contribuinte. Isso foi possível verificando-se a ocorrência de
débitos realizados na conta 374-3 mantida individualmente pelo cônjuge da
fiscalizada na agência 3006-6 da Cooperativa de Crédito Norte Litorânea do
Espírito Santo (cujos históricos indicavam "CHEQUE PAGO CAIXA"), débitos esses
que guardavam correspondência com valores iguais ou superiores aos valores dos
depósitos efetuados na conta n° 225-9 mantida em conjunto pela fiscalizada e o
cônjuge na agência 3325-1 do SICOOB CREDISUL. Restou, assim, caracterizada,
para esses depósitos, a operação descrita pelo cônjuge da fiscalizada nos
seguintes termos: "a) o contribuinte emitia cheques do Sicoob-Linhares para ele
mesmo (...); b)efetuava seu saque na "boca do caixa"; c) utilizava parte do valor
para pagar algumas contas / despesas; e ato contínuo d) depositava a diferença
na conta do SICOOB de Rondônia (...)".
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
17
No entanto, para os demais depósitos efetuados na conta n° 225-9 mantida pelos
fiscalizados na agência 3325-1 do SICOOB CREDISUL, essa comprovação não foi
realizada.
Neste passo, tampouco tem razão a defesa quando alega que a informação
prestada durante a ação fiscal teria sido no sentido de que o cônjuge da
fiscalizada depositava cheques emitidos por terceiros, em pagamento de negócios
realizados na atividade rural, apenas nas demais contas bancárias, mas não na
conta do SICOOB de Rondônia.
Na verdade, o cônjuge da fiscalizada não fez essa distinção quando prestou
informações à autoridade autuante, havendo, bem ao contrário, declarado que,
depositava os cheques recebidos em suas contas bancárias, o que,
evidentemente, inclui a conta mantida no SICOOB de Rondônia, quando não
conseguia descontá-los diretamente na “boca do caixa”, sendo este, aliás, o teor
da resposta à Intimação Fiscal n.o 2-0116/2011, à fl. 453 dos autos, onde o
cônjuge da contribuinte declara ipsis litteris:
Saliente-se ainda que, por vezes, o contribuinte recebia de seus clientes cheques
de terceiros em pagamento, efetuando, quando possível, seu desconto na 'boca
do caixa' ou, quando não, depositando os mesmos diretamente em suas contas
bancárias.
Na mesma esteira, considero que não tem razão a defesa quando sugere, de
forma subjacente, que a tributação ex officio dos rendimentos provenientes da
atividade rural estaria limitada ao montante da receita bruta apurável nas notas
fiscais não declaradas, eis que, uma vez identificada a natureza do rendimento
como atividade rural, isso é o quanto basta para submetê-lo à tributação segundo
a legislação específica, ainda que o contribuinte não tenha emitido as respectivas
notas fiscais que dariam lastro à escrituração desse rendimento no Livro Caixa, até
porque não se espera que os rendimentos subtraídos à tributação tenham sido
devidamente documentados pelo sujeito passivo.
A rigor, o lançamento atacado não se encontra arrimado nas notas fiscais não
declaradas pelo sujeito passivo, mas sim na receita proveniente da atividade rural
apurada com base na movimentação bancária da contribuinte e seu cônjuge,
receita esta que, tendo sido descontada da receita já declarada na DIRPF, foi
omitida pelos contribuintes fiscalizados.
Inexistente, portanto, a duplicidade de tributação alegada pela impugnante.
Tampouco merece ser acolhida a alegação da defesa segundo a qual a fiscalização
teria reconhecido a existência de lastro patrimonial da contribuinte e seu cônjuge
para conferir a natureza de mera circulação a depósitos realizados na conta-
corrente n.° 374-3 do SICOOB de Linhares, que somariam a importância de R$
503.712,49, para, contraditoriamente, não ter reconhecido essa mesma natureza
em relação aos depósitos realizados com a alegada disponibilidade na conta-
corrente do SICOOB de Rondônia.
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
18
É que, fulcrada na disponibilidade de R$ 1.390.000,00 declarada pelo cônjuge da
contribuinte na DIRPF 2009 (ano-calendário 2008), a fiscalização acolheu a
natureza de “mera circulação” apenas dos depósitos realizados pelo próprio
cônjuge da contribuinte e cujos comprovantes foram apresentados pelo
fiscalizado, no montante de R$ 503.712,49, a exemplo dos comprovantes de
depósitos colacionados às fls. 532, 729 e 766 do processo.
Mais uma vez, não custa lembrar que a mera alegação de que valores
depositados/creditados nas indigitadas contas bancárias teriam origem no
denominado
“lastro
patrimonial”
da
contribuinte
fiscalizada,
quando
desacompanhada de qualquer documento voltado à comprovação do fato
alegado, não pode ser acolhida, eis que a impugnante não se desincumbiu do
ônus probatório que lhe cabe, a teor das disposições contidas no art. 15 e no art.
16, inciso III, ambos do Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na redação dada pela
Lei n.o 8.748, de 1993, determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(grifei).
A rigor, afigura-se incontroverso nos autos o fato de que, afora os depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada pela contribuinte fiscalizada, porque
esta sequer pôde identificar a fonte e a natureza daqueles depósitos, todos os
demais têm origem, de uma forma ou de outra, na atividade rural do sujeito
passivo, escorando-se a impugnante apenas na alegação de que alguns dos
valores depositados já teriam sido tributados ou oferecidos à tributação durante a
ação fiscal, o que, todavia, carece da devida comprovação por parte da
contribuinte autuada

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violação a princípios constitucionais. Na
parte conhecidas rejeitar as prefaciais arguidas e, no mérito, dar parcial provimento para excluir
os valores referentes à conta conjunta em relação a qual não se intimou todos os co-titulares da
base de cálculo do lançamento.

Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.407 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.724272/2011-53
19

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1042
DF CARF MF
Original